Tribunal: TJMT
Processo: 1015396-46.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015396-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ALEX SANTOS MELLO - CPF: 041.655.421-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2056-23 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 104-A DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Alex Santos Mello contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento ajuizada em face do Banco do Brasil S.A. e outros. O agravante pleiteava tutela antecipada para limitação dos descontos mensais oriundos de contratos bancários a 30% de sua renda líquida. A liminar foi indeferida sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente pela necessidade de contraditório e produção de provas, o que poderia ser reavaliado após a audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência, em ação fundada na Lei do Superendividamento, para limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda do consumidor a 30%, antes da fase conciliatória e da apresentação do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), critérios que não se encontram plenamente demonstrados no caso.

O procedimento previsto no art. 104-A do CDC exige o cumprimento de duas fases distintas — a conciliatória e, na ausência de consenso, a contenciosa — sendo imprescindível, na primeira, a tentativa de composição entre devedor e credores.

A limitação dos descontos mensais em folha, antes da audiência de conciliação e da apresentação do plano de pagamento, implica ingerência indevida em contratos vigentes sem contraditório, o que não se coaduna com a sistemática protetiva da Lei nº 14.181/2021.

A documentação apresentada pelo agravante, ainda que demonstre comprometimento substancial da renda, não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela de urgência sem prévia oitiva dos credores.

A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente decidido pela necessidade de observância do procedimento bifásico previsto no CDC, sendo incabível o deferimento de limitação antecipada dos descontos fora dos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos mensais a 30% da renda do consumidor em ação de superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento previsto no art. 104-A do CDC deve ser rigorosamente observado, impondo-se a realização de audiência de conciliação e apresentação do plano de pagamento como condição para análise de medidas antecipatórias.

A limitação prévia dos descontos sem oitiva dos credores e sem plano de pagamento afronta o devido processo legal e compromete a segurança jurídica das relações contratuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEX SANTOS MELLO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ªVara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (proc.n.º101009677.2025.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO DO BRASILS.A. e outros.

O magistrado
aquo
indeferiu a liminar, ao fundamento de que não se evidenciou, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos do art.300 do CPC, sobretudo porque ausente a oitiva dos réus e a necessária produção probatória, podendo a questão ser reexaminada após a audiência de conciliação.

Inconformado, o agravante sustenta que a situação de superendividamento está documentalmente demonstrada, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Ressalta que está presente o
periculum in mora
em face do risco de privação de itens básicos de subsistência.

Ao final, requer a reforma da decisão.

Contrarrazões apresentadas. Id.288418367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gravita em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência, em ação de superendividamento, para limitação dos descontos mensais oriundos de contratos bancários a 30% da renda líquida do consumidor, antes da audiência de conciliação e da apresentação de plano de pagamento.

Na origem, a parte autora
policial militar, possui renda bruta de R$ 6.720,26

alegando estar em situação de superendividamento, comprometendo mais de
83,05%

de sua renda líquida com descontos oriundos de contratos bancários.

Nos termos do art. 104-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, é possível ao consumidor superendividado instaurar processo de repactuação de dívidas, mediante apresentação de plano de pagamento e realização de audiência de conciliação com os credores.

Esse procedimento possui duas fases e devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes.

A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório

O procedimento tem como objetivo assegurar a preservação do mínimo existencial, desde que presente a boa-fé do devedor.

Assim, a concessão de tutela antecipada para limitar previamente os descontos depende da demonstração cabal da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC), especialmente porque afeta obrigações contratuais previamente ajustadas entre as partes.

No caso concreto, embora o agravante junte demonstrativos de renda e planilha de despesas, não apresentou plano de pagamento nem se submeteu à fase conciliatória obrigatória.

A prova documental, por ora, não se mostra suficiente para afastar a necessidade de contraditório dos credores, tampouco comprova a prática de crédito irresponsável, tampouco foram oportunizadas manifestações dos credores na via conciliatória.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão de tutela antecipada para limitar os descontos deve observar o rito do superendividamento, com prévia análise do plano de pagamento e tentativa de composição entre as partes:

“Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor..
.”(TJMT, AI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16/08/2023).

E ainda:

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART . 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001416-66.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO.Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC).
Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.”
(RAI n.º 1017555-30.2023.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto ausentes elementos suficientes para concessão da tutela de urgência nos moldes deferidos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a tutela provisória pleiteada, sem prejuízo de reexame após a fase conciliatória e eventual apresentação de plano de pagamento, nos termos do art.104A do CDC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025